Tribunal: TJES
Processo: 5003241-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003241-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DARILDO SALES DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003241-02.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: DARILDO SALES DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DE ANOTAÇÕES REFERENTES A MULTAS RECEBIDAS NO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. AFASTADA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DARILDO SALES DOS SANTOS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que é proprietário do veículo FIAT/Fiorino 1.0, placa MRI0706, surpresando-se ao receber diversas notificações de infração cometidas em Itabuna/BA, sendo que jamais esteve no local, sendo típico caso de clonagem. Busca, assim, sejam anulados os procedimentos administrativos referente às autuações em Itabuna/BA, bem como a cobrança de todos os valores.

Em contestação (ID 7268303), o requerido argui preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário. No mérito, informa que mesmo sendo constatada a clonagem com a apreensão do veículo irregular, para o proprietário requerer o cancelamento de multas, deverá fazê-lo perante o órgão autuador das infrações e mediante apresentação do laudo da Polícia Civil que constatou a clonagem.

A sentença (ID 7268317) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) DECLARAR a invalidade com a consequente anulação (efeito extunc) dos procedimentos administrativos referentes às Autuações de Infrações de Trânsito ocorridas em Itabuna/BA, devendo todos estes serem arquivados;

b) DECLARAR a invalidade com a consequente anulação da pontuação lançada na CNH do autor e a invalidade com a consequente anulação (efeito extunc) das cobranças dos valores inerentes às infrações que não foram cometidas no estado do Espírito Santo, até a presente data, e as que vierem a ser cometidas até a mudança de placa do veículo do autor, devendo a referida pontuação ser desvinculada da CNH do autor e as cobranças retiradas do sistema on-line, desvinculando as mesmas de qualquer forma do autor e de seu veículo;

c) DETERMINAR que seja emitido novos boletos dos débitos do autor junto ao DETRAN/ES, os quais forem posteriores às cobranças das Autuações de Infrações de Trânsito ocorridas em Itabuna/BA, sem juros e sem correção monetária, para o devido pagamento pelo autor;

d) DECLARAR a invalidade com a consequente anulação (efeito extunc) da Instauração de Procedimento Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir, com exigência de curso de reciclagem, e, consequentemente, a decisão de suspensão do direito de dirigir, reestabelecendo ao autor o direito de dirigir com a CNH vigente.

e) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7268318), reiterando as preliminares suscitadas na defesa e requerendo a improcedência do pedido inicial.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 7268321).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Preliminarmente, em relação à alegação de que o DETRAN/ES não teria legitimidade para compor a presente relação processual, destaco que a norma jurídica concreta estabelecida na r. sentença impugnada se refere à mera desvinculação das multas tratadas do prontuário da parte autora, em razão da clonagem.

Não está, assim, tratando-se da anulação de infrações de trânsito autuadas em outro Estado da Federação, situação que poderia ensejar o acatamento da preliminar levantada. O presente processo trata, tão somente, da realização de alterações no prontuário de registro da parte autora.

Inclusive, é no sentido aqui adotado que caminha a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DETRAN⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO E SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PLACAS CLONADAS
. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe ao DETRAN⁄ES, enquanto órgão responsável pelo cadastramento e suspensão de multa de trânsito, incumbido de tutelar pela segurança dos registros dos veículos (placas e expedição de CRLV), responder a pretensão deduzida pela autora, mesmo que esta tenha por fim desconstituir infrações de trânsito originadas de outro órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia estadual
. [...] (TJ-ES - APL: 00268325820078080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade
. 2) No caso dos autos,
em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal
, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

Também as c. Turmas Recursais deste TJES, conforme se verifica dos recentes julgamentos acerca do tema: TJ-ES - RI: 00022155920208080030, Relator: MANOEL CRUZ DOVAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 5ª TURMA; e TJ-ES - RI: 00090281420218080048, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Data de Julgamento: 30/06/2023, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 3ª TURMA.

Da mesma forma, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o órgão de trânsito de Itabuna/BA e DNIT, uma vez que o objeto deste processo limitou-se à constatação da clonagem do veículo e a desvinculação das multas do prontuário da parte autora, inexistindo qualquer obrigatoriedade de inclusão de outro órgão nos presentes autos.

Afasto
, portanto, ambas as preliminares.

No mérito, embora o DETRAN/ES alegue que não houve demonstração da clonagem do veículo, entendo pela suficiência dos elementos probatórios aqui juntados para comprovação da clonagem do automóvel placa
MRI0706
.

Isso pois, além de confeccionar boletim de ocorrência junto à Delegacia Regional de Linhares (ID 7268294), o recorrido registrou defesa administrativa informando a suspeita de clonagem da placa do veículo (ID 7268292).

Soma-se a isso o extenso trajeto entre o domicílio do recorrido (Linhares/ES) até o local das supostas infrações (Itabuna/BA), que condiz a aproximadamente 600km. Se não bastasse, o veículo fotografado cometendo as infrações (ID 7268291) não guarda similitude com o de propriedade do autor (ID 7268294).

Por fim, exigir que a parte autora dirija-se até o órgão de trânsito de Itabuna/BA para produzir novas provas acerca da clonagem ou questionar a validade das infrações constituiria verdadeira violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Nesse ponto, a r. sentença reconheceu que,
verbis
:

“Ao compulsar os autos, é possível comprovar que o veículo FIORINO DE BAÚ, CARROCERIA FURGÃO, ESPÉCIE CARGA (COM BAÚ ACOPLADO), MARCA FIAT, PLACA MRI 0706, COR BRANCA, ao que tudo indica, foi objeto de clonagem, sobretudo porque verifica-se o registro de Boletim Unificado, no qual o requerente afirmou que estaria recebendo indevidas autuações de trânsito (ID 23323381).

Para além disso, observo a peregrinação da parte autora, que por cada autuação de infração recebida, interpõe recursos contra as penalidades junto ao órgão competente, consoante se extrai dos documentos trago à colação no evento ID 23323366.

Este contexto probatório faz com que a presunção de legitimidade e correção da autuação na referência do veículo da parte autora seja afastada, sendo sinalizador de que há o anúncio de se tratar de outro veículo – clonagem”.

Evidente, portanto, a suficiência probatória para comprovação da clonagem do veículo e a necessidade de desvinculação das infrações do prontuário do autor, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em
10%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)